Tribunal: TJES
Processo: 5014364-06.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014364-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO DUTRA VIEIRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$1.500,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5014364-06.2024.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorridos: JOÃO PAULO DUTRA VIEIRA e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$1.500,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR JOÃO PAULO DUTRA VIEIRA E DUTRA’S COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA REQUERIDA, ENTRETANTO, NO MÊS DE FEVEREIRO OS SERVIÇOS COMEÇARAM A APRESENTAR PROBLEMAS, PROMOVEU RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL, SEM ÊXITO E PERMANECEU SEM OS SERVIÇOS DE FORMA INTEGRAL POR SETE DIAS, OBRIGANDO-OS A CONTRATAR OUTRA EMPRESA, POIS UTILIZA O SERVIÇO PARA TRABALHAR, RAZÃO PELA QUAL POSTULOU A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO VINCULADO A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL, CANCELAMENTO DE DÉBITO E DE APONTAMENTO PERANTE O SERASA, ALÉM DE REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
QUANTO AO MÉRITO, EXTRAI-SE DA CONTESTAÇÃO A TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR SE TRATAR DE AUTOR PESSOA JURÍDICA, ALÉM DE ARGUMENTAR A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, POIS PRESTADO DE MANEIRA REGULAR DURANTE TODO O PERÍODO DA CONTRATAÇÃO, INEXISTINDO ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do débito referente a multa rescisória, nos termos da fundamentação, obrigando-se a ré a promover o cancelamento do débito e promover a baixa do registro no sistema “Serasa Limpa Nome” ou em qualquer outro cadastro de devedor no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) até limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia de negativação ou por cobrança realizada. b)
CONDENAR
a ré a indenizar a pessoa jurídica autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$
3.000,00
(três mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir do vencimento (23/03/2024) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ). Por fim, diante da procedência, ainda que parcial,
defere-se em sentença a tutela de urgência postulada
para o fim de determinar a baixa da inclusão do nome da contratante de qualquer cadastro de devedor vinculado ao contrato que é objeto desta ação (SERASA LIMPA NOME ou NEGATIVAÇÃO), diligência que deverá ser efetivada pela Secretaria mediante ofício ao ente arquivista, que terá prazo de até três dias úteis para diligenciar”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
IRRESIGNADA COM A SENTENÇA PROFERIDA, A REQUERIDA INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ARGUMENTANDO PRELIMINARMENTE A INAPLICABILIDADE DO CDC. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR A TÍTULO DE DANO MORAL. PUGNA AINDA PELA REFORMA DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, PARA QUE PASSEM A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS POR PARTE DA TELEFÔNICA BRASIL S/A, MAJORANDO APENAS O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, NOS TERMOS PLEITEADOS, QUAL SEJA: R$10.000,00.
(6). MÉRITO RECURSAL.
INICIALMENTE, ENTENDO QUE DEVEM SER APLICADAS,
IN CASU
, AS DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS, EM DECORRÊNCIA DA MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA, PORQUANTO A PARTE RECORRIDA POSSUI VULNERABILIDADE TÉCNICA PERANTE A PARTE RECORRENTE. NESSE SENTIDO:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que decidiu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) em favor de pessoa jurídica e inverteu o ônus da prova na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, ao adquirir o bem para uso em suas atividades, pode ser considerada destinatária final, atraindo a incidência do CDC e a consequente inversão do ônus da prova. III. Razões de Decidir 3.
A pessoa jurídica que adquire bem para uso em suas atividades pode ser considerada destinatária final, conforme o art. 2º do CDC, desde que não o adquira com fins de revenda. 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Aprofundada, permitindo a aplicação do CDC em casos de vulnerabilidade técnica ou financeira, mesmo para pessoas jurídicas.
[...] Tese de julgamento: "A pessoa jurídica que adquire bem para uso em suas atividades, sem finalidade de revenda, pode ser considerada destinatária final, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento NPU 0022615-33.2022.8.17.9000, em que consta como parte agravante o Banco John Deere S/A e como parte Agravada Mana Alimentos Agroindústria Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00226153320228179000, Relator: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)).
POIS BEM. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A APLICAÇÃO DE MULTA IMPOSTA PELA RECORRENTE É DEVIDA, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE HOUVE APLICAÇÃO DE MULTA AO RECORRIDO, POR QUEBRA CONTRATUAL, DEVIDO A CLÁUSULA DE FIDELIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. OCORRE QUE RESTOU CABALMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, INCLUSIVE RECONHECIDO PELA RECORRENTE, QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSOANTE ADMITE A PRÓPRIA OPERADORA EM ID. 9305230 - Pág. 10 QUE
“Conforme consta em registro interno, a parte autora abriu chamados para que houvesse o reparo, contudo foi informada pela requerida que as falhas ocorridas foram falhas massivas, ou seja, uma falha em toda a região onde reside a parte autora, mas falhas que foram resolvidas.”
DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] considerando que o requerente trouxe provas iniciais da instabilidade da operadora no período correspondente, pois juntou à inicial reportagens sobre a instabilidade do serviço da operadora no período mencionado, caberia à requerida trazer aos autos prova concreta do histórico de utilização detalhado com o consumo do produto no período em que a parte autora alega que houve irregularidade. Aliás, a parte autora informa o período em que ficou sem o serviço, de sorte que a ré poderia ter gerado relatório com informação objetiva da fruição do serviço prestado, no entanto, apenas trouxe boletos com histórico de consumo sem nenhum detalhamento que possa de fato fazer prova contra o autor.”
ADEMAIS, NO QUE DIZ RESPEITO A MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO, ENTENDO QUE SE O SERVIÇO NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO CONFORME O ACORDADO E/OU NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO, O CONSUMIDOR POSSUI O DIREITO DE FINDÁ-LO SEM NENHUM PREJUÍZO ENTRE AS PARTES.
EM OUTROS TERMOS, EMBORA A COBRANÇA SEJA DECORRENTE DA QUEBRA DA FIDELIDADE DOS SERVIÇOS DA RÉ, AO PASSO QUE O RECORRIDO TINHA CIÊNCIA DE TAL SITUAÇÃO QUANDO ASSINOU O CONTRATO, FOI A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DA RECORRENTE QUE CULMINOU NA NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, O QUE REPRESENTA UMA QUEBRA CONTRATUAL ANTES MESMO DA INSATISFAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE QUEBRA DO CONTRATO POR PARTE DO RECORRIDO. POR TAL RAZÃO, TENHO QUE, COMO ACERTADAMENTE RECONHECIDO PELA JUÍZO
A QUO
, A APLICAÇÃO DE MULTA É INDEVIDA, RAZÃO PELA QUAL A CESSAÇÃO DA COBRANÇA É MEDIDA IMPOSITIVA.
DEVERAS,
OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELO REQUERENTE, TENDO EM VISTA QUE ESTE FICOU IMPEDIDO DE UTILIZAR UM SERVIÇO NO QUAL CONTRATOU, EM RAZÃO DA DESÍDIA DA RÉ QUE NÃO PROMOVEU O RESTABELECIMENTO EM TEMPO RAZOÁVEL.
POR FORÇA DA CAPACIDADE DA PARTE REQUERIDA FRENTE AO CONSUMIDOR, CABERIA À FORNECEDORA COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR TELAS SISTÊMICAS DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO, QUE OS SERVIÇOS FORAM DEFEITUOSOS, CAUSANDO TRANSTORNOS AO REQUERENTE.
COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PELA EMPRESA RÉ E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O SEU PRONTO RESTABELECIMENTO ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. LOGO, A RECORRENTE DEVERÁ REPARAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
, CONSIDERANDO QUE, AO FIXAR O VALOR PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O MAGISTRADO DEVE RESPEITAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS COMO A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO, A NECESSIDADE DE DESESTIMULAR O OFENSOR E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, SEM PROMOVER O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, VOTO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA NO SENTIDO DE MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), QUANTIA ADEQUADA PARA REPARAR O DANO SOFRIDO PELO RECORRIDO SEM ENSEJAR LOCUPLETAMENTO.

ATO CONTÍNUO, DESTACO QUE NÃO TEM CABIMENTO O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RECORRIDA EM SUAS CONTRARRAZÕES (MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS), POSTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA DEVOLVER A MATÉRIA À TURMA RECURSAL. POR FIM, EM RELAÇÃO AO CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA NA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. COLACIONO JULGADO:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação,
e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação
. (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifo nosso).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) E DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS, A PARTIR DA CITAÇÃO, MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)